Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O reconhecimento fotográfico do réu, ratificado em Juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.